Tribunal: TJSP
Processo: 2351774-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Suspensão da exigibilidade do IPVA relativo aos exercícios de 2019 e seguintes, com a consequente sustação dos protestos já realizados – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Perda total do veículo – Desconfiguração do fato gerador independente de comunicação ao órgão de trânsito – Art. 14, § 2o, da LE no 13.296/08 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Suspensão da exigibilidade do IPVA relativo aos exercícios de 2019 e seguintes, com a consequente sustação dos protestos já realizados – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Perda total do veículo – Desconfiguração do fato gerador independente de comunicação ao órgão de trânsito – Art. 14, § 2o, da LE no 13.296/08 – Precedentes – Recurso provido.